Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-57.2021.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA DA PROIBIÇÃO CONTIDA NA LEI ESTADUAL DE N.o 11.339/2021 – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” - SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL - RECURSO PROVIDO.
Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados, mormente através da cópia da Lei Estadual de n.o 11.339/2021 (id. 131616650 – pág. 1), extrai-se que a requerida, ora apelada, ao realizar o corte no fornecimento de energia elétrica na residência da requerente, ora apelante, praticou ato ilícito.
Tanto é assim que, conforme o artigo 2o da Lei Estadual de n.o 11.339/2021, a requerida, ora apelada, estava impedida, pelo período de 90 (noventa) dias, de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica do consumidor inadimplente, como no caso da requerente, ora apelante.
Tendo em conta que a requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar o corte no fornecimento da energia elétrica entre o período compreendido na Lei Estadual de n.o 11.339/2021, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).
Nesse passo, levando em consideração que o corte indevido no fornecimento de energia elétrica acarreta, conforme pacífica orientação jurisprudência, acarreta o dano moral in re ipsa, ou seja, não precisa prova, pois é presumido, a requerente, ora apelante, conforme sua exordial, faz jus ao recebimento do valor pleiteado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000308-57.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA DE SOUZA - CPF: 010.548.631-05 (APELANTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA DA PROIBIÇÃO CONTIDA NA LEI ESTADUAL DE N.o 11.339/2021 – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” - SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL -
RECURSO PROVIDO.

1. Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados, mormente através da cópia da Lei Estadual de n.o 11.339/2021 (id. 131616650 – pág. 1), extrai-se que a requerida, ora apelada, ao realizar o corte no fornecimento de energia elétrica na residência da requerente, ora apelante, praticou ato ilícito.

2. Tanto é assim que, conforme o artigo 2o da Lei Estadual de n.o 11.339/2021, a requerida, ora apelada, estava impedida, pelo período de 90 (noventa) dias, de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica do consumidor inadimplente, como no caso da requerente, ora apelante.

3. Tendo em conta que a requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar o corte no fornecimento da energia elétrica entre o período compreendido na Lei Estadual de n.o 11.339/2021, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5. Nesse passo, levando em consideração que o corte indevido no fornecimento de energia elétrica acarreta, conforme pacífica orientação jurisprudência, acarreta o dano moral
in re ipsa
, ou seja, não precisa prova, pois é presumido, a requerente, ora apelante, conforme sua exordial, faz jus ao recebimento do valor pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LUCIANA DE SOUZA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1000308-57.2021.8.11.0048, ajuizada pela ora apelante em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 131616702 – págs. 1 a 8), a requerente, ora apelante, narra que, no dia 17.5.2021, em razão de estar com pagamentos em atraso, foi surpreendida com o corte no fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Diz que, à época, conforme a Lei Estadual de n.o 11.339/2021, o corte de fornecimento de energia por inadimplemento, em razão da pandemia da COVID - 19, foi proibido.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial, uma vez que o corte do fornecimento de energia elétrica em sua residência ocorreu na vigência da Lei de n.o 11.339/2021.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 131616706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1000308-57.2021.8.11.0048, ajuizada por LUCIANA DE SOUZA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial, uma vez que o corte do fornecimento de energia elétrica em sua residência ocorreu na vigência da Lei Estadual de n.o 11.339/2021.

Assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, realmente, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados, mormente através da cópia da Lei Estadual de n.o 11.339/2021, extrai-se que a requerida, ora apelada, ao realizar o corte no fornecimento de energia elétrica na residência da requerente, ora apelante, praticou ato ilícito.

Tanto é assim que, conforme o artigo 2o da Lei Estadual de n.o 11.339/2021, a requerida, ora apelada, estava impedida, pelo período de 90 (noventa) dias, de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica do consumidor inadimplente, como no caso da requerente, ora apelante.

E, para que dúvidas, não remanesçam, transcrevo o disposto no artigo supramencionado:

“O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição conferida pelo art. 42, § 8o, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre medida extraordinária que visa assegurar o fornecimento de energia elétrica aos consumidores mato-grossenses, por conta da covid-19.

Art. 2o Fica a concessionária Energisa impedida de suspender por 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Lei, o fornecimento de energia elétrica do consumidor que estiver inadimplente
.

Art. 3o Durante a vigência da medida de que trata esta Lei, o consumidor terá o direito de parcelar em até 10 (dez) vezes o pagamento das dívidas contraídas no período supracitado, podendo as parcelas serem incluídas nas contas de energia subsequentes, pagas diretamente nas agências da concessionária ou por meio de cartão de crédito.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 26 de abril de 2021.
(grifo nosso).

Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar o corte no fornecimento da energia elétrica entre o período compreendido na Lei Estadual de n.o 11.339/2021, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

Nesse passo, levando em consideração que o corte indevido no fornecimento de energia elétrica acarreta, conforme pacífica orientação jurisprudência, acarreta o dano moral
in re ipsa
, ou seja, não precisa prova, pois é presumido, a requerente, ora apelante, conforme sua exordial, faz jus ao recebimento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - REJEITADA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a interrupção dos serviços de energia elétrica em razão de inadimplemento sem prévia notificação do consumidor, porquanto se trata de serviço essencial.

O corte da energia nessas condições caracteriza o dano moral próprio, ou in re ipsa, e enseja a condenação ao pagamento de indenização.

(N.U 1001960-21.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da requerente, ora apelante, reformando a sentença recorrida, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial desta Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.o 1000308-57.2021.8.11.0048 e condenar a requerida, ora apelada, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir deste julgamento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, condeno a requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022